Tribunal: TJMT
Processo: 1026357-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026357-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), FELIPE ALVES MEINERZ - CPF: 039.484.691-56 (AGRAVANTE), SORRISO COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA - CNPJ: 97.553.111/0001-67 (AGRAVADO), MOACIR CHAVES CAMPOS - CPF: 830.739.229-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NO PRAZO ASSINALADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 2ª DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 921, § 2º do CPC, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE ALVES MEINERZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1002337-46.2017.811.0040), ajuizada pelo agravante contra SORRISO COMÉRCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA. e MOACIR CHAVES CAMPOS, deferiu pedido de realização de pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema RENAJUD, localizando apenas dois automóveis, mas, considerando deterem “
valor comercial duvidoso
” por se tratarem de “
veículos muito antigos
”, e, ainda, considerando duvidosa sua própria existência, condicionou a efetivação da penhora à indicação da exata localização desses automóveis pelo exequente/agravante, e ordenou sua intimação para, no prazo de cinco dias, “
indicar nos autos bens penhoráveis, ou no mesmo prazo requerer o que entender de direito visando a satisfação do seu crédito
”, sob pena de arquivamento do feito até localização de bens
(cf. Id. nº 130602154 dos autos de origem).

O exequente/agravante sustenta que o ordenamento jurídico-processual garante “
ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas, inexistindo, portanto, qualquer regra legal que impeça que o agravante
(de requestar)
o uso das ferramentas existentes eficazes para a busca de bens, mesmo que este sistema já tenha sido utilizado
”, como no caso, pois “
não há óbice à reiteração ou renovação do pedido de penhora de valores via BACENJUD e outros convênios que foram firmados no intuito de dar celeridade à satisfação de créditos cuja satisfação é perseguida em ação judicial
” (sic – cf. Id. nº

189419686 - Pág. 10/12).

Afirma ser “
razoável nova tentativa de bloqueios on-line e busca de bens quando as tentativas já realizadas no processo se deram a mais de um ano, justamente o caso dos autos
”, e que, assim, “
a determinação judicial para arquivamento dos autos se mostra em desacordo com o entendimento jurisprudencial
” (sic – cf. Id. nº 189419686 - Pág. 12/16).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, sejam “
efetivadas as buscas de bens de forma on-line postuladas (SISBAJUD e RENAJUD) e formalizada a penhora dos veículos localizados sem condicionar a indicação prévia de endereço pelo credor, com a revogação da ordem de arquivamento do processo
” (sic – cf. Id. nº 189419686 - Pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. nº
191088164
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

191211689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de execução cujo valor é cerca de R$69.000,00 e em pesquisado bens via SISBAJUD nada foi bloqueado, de acordo com a regra do artigo 836 do CPC, conforme documentos anexos.

Destarte, em cooperação com o credor, pesquisa de bens via RENAJUD foi efetivada, sendo localizado apenas veículos COM restrição anterior (ou seja, preferencial), e tão somente 2 veículos sem restrições (efetivadas restrições sobre eles nos autos, conforme documento anexo), mas com valor comercial duvidoso (veículos muito antigos), de modo que se dúvida da própria existência, consoante documentos que ora se amealha aos autos, razão pela qual não será considerado o encontro de bens, até que localizados, e para tanto, DEFIRO, mediante o apontamento da localização deles pelo credor, a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, remoção e avaliação, a ser cumpirdo no prazo de 30 dias, nomeando o credor fiel depositário dos veículos, caso tenha interesse na venda particular ou adjudicação, dado que o leilão possui custo maior.

(...)

Com efeito, há entendimento jurisprudencial firme, corroborado pelo STJ, no sentido de que possível requestar nova solicitação dos sistemas BACENJUD//RENAJUD ETC se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso.

(...)

Com efeito, em cooperação com a parte credora, também se realizou pesquisa via INFOJUD, de modo que esgotadas as vias do juízo na pesquisa de bens por sistemas, porquanto o sistema SNIPER demanda ainda adequada implementação para sua efetiva utilização por magistrados e servidores, de modo que sua utilização tem se mostrado inócua.

(...)

Diante do exposto, INTIME a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, INDICAR nos autos bens penhoráveis, ou no mesmo prazo requerer o que entender de direito visando a satisfação do seu crédito, ficando desde já alertado que decorrido o prazo supra epigrafado e inexistindo requerimento de outras diligências eficazes para satisfação do seu crédito, o processo será ENVIADO AO ARQUIVO DEFINITIVO (art.921, §2º do CPC), dado que a crise processual (não encontro de bens), já ultrapassa a própria marca da suspensão provisória, podendo ser desarquivado se o credor de fato localizar bens ou mostrar mudança na situação econômica do executado.

A agravante ajuizou a presente ação de execução no dia 12/05/2017 em face do executado Sorriso Comercio de Motos e Peças LTDA, e Moacir Chaves Campos, objetivando o pagamento de R$ 40.000,00, fundado em título de crédito decorrente de uma cártula de Cheque nº AS-001001, Agência nº 8509, Conta nº 00952-1, Banco Itaú.

Em 01/08/2023, o juízo de origem deferiu a busca de patrimônio em nome do executado, no SISBAJUD, Renajud e Infojud. Contudo, foram localizados apenas dois veículos (uma motocicleta Honda ano 2004 e reboque ano 1996).

Na sequência o juiz proferiu decisão para intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 dias, indicasse bens penhoráveis, ou no mesmo prazo requerer o que entender de direito visando a satisfação do seu crédito, ficando desde já alertado que decorrido o prazo supra epigrafado e inexistindo requerimento de outras diligências eficazes para satisfação do seu crédito, o processo será enviado ao arquivo (art.921, §2º do CPC), dado que a crise processual (não encontro de bens), já ultrapassa a própria marca da suspensão provisória, podendo ser desarquivado se o credor de fato localizar bens ou mostrar mudança na situação econômica do executado.

No caso,
embora tenha argumentando a impossibilidade do arquivamento pelo Juízo, pois “
não há óbice à reiteração ou renovação do pedido de penhora de valores via BACENJUD e outros convênios que foram firmados no intuito de dar celeridade à satisfação de créditos cuja satisfação é perseguida em ação judicial,
tais argumentos não são capazes de convencer do desacerto da decisão agravada, uma vez que a exequente deixou escoar o prazo para indicação do bens passiveis de penhora, ou seja, não trouxe qualquer manifestação sobre possível pedido de buscas nos sistemas (RENAJUD e SNIPER), ou qualquer outra informação ao requerimento que levasse à satisfação do seu crédito.

Cumpre ressaltar, ainda, que a falta de sucesso na localização de bens do devedor para satisfação do crédito é hipótese de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...)
4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1º, do CPC”.
(N.U 0007970-19.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento nº 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.”

(TJ-MT 00076619020098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024